Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de deferimento de gratuidade de justiça. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se deve prevalecer a presunção de hipossuficiência e se as despesas pessoais para comprovar o orçamento doméstico deficitário.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o do CPC, não é absoluta, razão pela qual se faz necessária a análise de documentos que demonstrem a capacidade financeira, na forma do art. 99, § 2o, do CPC.
4. É vedado o uso exclusivo de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1178 do STJ.
5. A pretensão é de rescisão de 04 (quatro) contratos de compra e venda de imóvel em multipropriedade adquiridos em viagem de férias com toda família, fato que já é grande indício de capacidade financeira e não de orçamento doméstico deficitário como alegado pela recorrente
6. Analisados os documentos juntados relacionados à condição econômica e as condições fáticas específicas da parte, não foi constatada a hipossuficiência alegada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Da análise dos documentos que amparam a pretensão não foi constatada a hipossuficiência alegada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178.